Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-65.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-65.2020.8.14.0051

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RITO COMUM DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCATÁRIO DEVOLVEU O IMÓVEL DETERIORADO E SEM DESFAZER AS MODIFICAÇÕES. DANO MOATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU A RÉ A RESSARCIR AO AUTOR O VALOR DE R$ 114.948,23 (CENTO E QUATORZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), ABATENDO-SE DESSE VALOR O MONTANTE DE R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) RELATIVOS À CAUÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS ATÉ A DATA DA COMPENSAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA PARA AJUSTAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM 50% PARA CADA PARTE
.

I –
O juiz deferiu o pedido de produção de provas documentais, testemunhais e o depoimento pessoal das partes (ID 9754462) e em audiência de ID 9754501, o apelante manteve-se inerte quanto a deliberação de encerramento da instrução para apresentação de memoriais, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

II –
De igual forma, a alegação de ilegalidade do termo de vistoria não merece prosperar, visto que o apelante aceitou tacitamente as provas juntadas a partir do momento que deixou de impugná-las, não agravando da decisão que encerrou a fase instrutória.

III
–
Considerando que a sentença condenou o autor em 30% das custas e a apelante no restante, honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devendo a ré suportar 70% desse valor e o autor 30% desse valor, entendo que a sentença nesse ponto deve ser reformada, pois a parte autora sucumbiu em metade dos pedidos, devendo os ônus serem partilhados igualmente.

IV -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para distribuir igualmente os ônus sucumbenciais, ou seja, 50% para cada uma das partes, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800529-65.2020.8.14.0051

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

ADVOGADO: MAYARA CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO: ALVANIZA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA
nos autos da Ação de Rito Comum de Reparação de Danos proposta por
FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor é proprietário de um imóvel urbano comercial, tipo galpão misto, o qual alugou para o requerido, sendo que as partes acordaram na realização de adaptações e construções no imóvel para comportar o negócio, cujo custo fora estipulado em forma de caução, relativo a 4 (quatro) valores de aluguéis; 2)

ocorre que, ao término do contrato e com a desocupação do imóvel, o autor verificou que o acordado não foi cumprido, tendo o réu entregado o imóvel bastante deteriorado e sem desfazer as modificações, além disso, a ré teria alterado a estrutura do imóvel construindo paredes de alvenaria em dois portões de ferro no prédio, para facilitar o uso comercial no seu interesse, sem anuência do requerente; 3) que a parte autora buscou resolver amigavelmente a situação, tendo a ré apenas prometido realizar os ajustes, porem nada fez até o ajuizamento da ação, ainda, apesar de notificada, a ré sequer compareceu para a vistoria. Requereu pagamento de danos materiais e lucros cessantes no valor total de R$158.293,61 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos).

Contestação apresentada (ID 9754451).

Réplica apresentada (ID 9754456).

Audiência realizada (ID 9754501), sem conciliação.

Sentença proferida (ID 9754563), onde o magistrado julgou parcialmente procedente em parte o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a
ressarcir ao autor o valor de R$ 114.948,23 (cento e quatorze mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), abatendo-se desse valor o montante de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) relativos à caução, ambos devidamente atualizados até a data da compensação.
Ao final condenou o autor em 30% das custas e a ré as restantes, honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devendo a ré suportar 70% desse valor e o autor 30% desse valor.

Embargos de Declaração opostos pela parte ré no ID 9754565, rejeitados conforme sentença de ID 9754575.

Apelação interposta pela empresa requerida (ID

9754587), onde sustentou a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) violação ao contraditório e a ampla defesa pela negativa de produção de prova pericial fundamental; 2) ilegalidade do termo de vistoria, pois foi produzido unilateralmente pela parte autora, sendo desproporcional o valor constante do termo e os valores constantes nos orçamentos apresentados; 3) distribuição desproporcional dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 9754598).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800529-65.2020.8.14.0051

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES

ADVOGADO: MAYARA CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO: ALVANIZA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) violação ao contraditório e a ampla defesa pela negativa de produção de prova pericial fundamental; 2) ilegalidade do termo de vistoria, pois foi produzido unilateralmente pela parte autora, sendo desproporcional o valor constante do termo e os valores constantes nos orçamentos apresentados; 3) distribuição desproporcional dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente,

defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova
pericial
.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Acrescento que o juiz deferiu o pedido de produção de provas documentais, testemunhais e o depoimento pessoal das partes (ID 9754462) e em audiência de ID 9754501, o apelante manteve-se inerte quanto a deliberação de encerramento da instrução para apresentação de memoriais
.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

De igual forma, a alegação de ilegalidade do termo de vistoria não merece prosperar, visto que o apelante aceitou tacitamente as provas juntadas a partir do momento que deixou de impugná-las, não agravando da decisão que encerrou a fase instrutória.

Ainda, acrescento o entendimento do juiz de primeiro grau:

Nesse sentido, a ré foi notificada da desocupação do imóvel conforme ID 15041622, assim como foi informada da vistoria conforme ID 15041622 e ID 15041628. Assim, em que pese a irresignação da ré quanto ao referido laudo, ele foi elaborado por profissional habilitado e credenciado junto ao órgão de classe, apresenta de forma objetiva e clara as condições estruturais do prédio vistoriado, preenche os requisitos formais exigidos e é compatível com os valores de mercado.

Por fim, quanto aos ônus processuais, necessária a análise dos pedidos contidos na inicial:

·

danos materiais - deferidos;

·

lucros cessantes – indeferidos.

Posto isso, considerando que a sentença condenou o autor em 30% das custas e a apelante no restante, honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devendo a ré suportar 70% desse valor e o autor 30% desse valor, entendo que a sentença nesse ponto deve ser reformada, pois a parte autora sucumbiu em metade dos pedidos, devendo os ônus serem partilhados igualmente. O NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para distribuir igualmente os ônus sucumbenciais, ou seja, 50% para cada uma das partes, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/07/2024